Tribunal: STF
Processo: RHC 270084
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.041.426/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), porque: 

[...] em dia que não se pode precisar do mês de junho de 2013, em horário que também não se pode precisar, na Ladeira José Soares da Costa, s/n, Bairro Jardim Alice, nesta cidade, o denunciado, de forma consciente e voluntária, praticou ato libidinoso com G.A.R, menor que contava com apenas 05 (cinco) anos de idade.
Segundo consta nos autos, o pai e a tia da vitima relataram que ela começou a lhes dizer que estava com dor em sua vagina, e que, questionada sobre o motivo da dor, afirmou a menor que seu padrasto, o denunciado, tocava seu órgão sexual.
Relatou que em dias alternados, quando ficava sozinha com o denunciado, este retirava as próprias roupas e as da vítima, e assim deitava em cima dela e começava a esfregar e a tocar-lhe o órgão genital. Quando a menor pedia para que parasse em razão da dor que sentia, o denunciado ordenava para que ela ficasse quieta, sob pena de não mais lhe comprar pão doce.
Ainda, a vitima afirmou que não contou os fatos para sua genitora em razão de o denunciado ficar beliscando para que ela não contasse nada, além do que, segundo a própria menor relatou em f. 06, ela tinha medo de contar para sua mãe e depois o denunciado ficar sabendo.
A tia da menor, N.S.A.M., em f. 16, afirmou que entrou em contato com a genitora da vitima, M.H.R, e esta confirmou que o denunciado trabalhava em dias alternados, ficando a vítima sob responsabilidade exclusiva do acusado. Além disso, confirmou a genitora que o denunciado comprava pão doce para a vitima.
Por sua vez, segundo relato da menor, a prática acima narrada se repetiu por outras vezes, não sendo um fato isolado.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 14 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. FALECIMENTO DA DEFENSORA NO CURSO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. 
[...] 
Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “prolação de um decreto condenatório sem o suporte probatório mínimo exigido pelo ordenamento jurídico pátrio”. Em razão disso, requer-se “a absolvição do Recorrente EDUARDO VITOR OLIVEIRA DAMASCENO com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por insuficiência de prova”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, limitou-se a registrar que: 

[...] a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva foi validamente fundamentada na prova oral produzida durante a audiência de instrução, com destaque para as declarações da ofendida (fls. 332/334), como natural e legitimamente ocorre em crimes dessa espécie (AgRg no AREsp n. 2.007.515/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).
A respeito da falta de prova pericial dos crimes, convém reproduzir, por sua clareza, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido no julgamento da apelação (fl. 334):

Por outro lado, se não mencionara a menor a ocorrência de conjunção carnal, submetendo-se, em verdade, a atos libidinosos consistentes em esfregamento de corpos e toques em região genital, a inocorrência de vestígios de violência e a constatação da integridade himenal não constituem circunstâncias aptas ao afastamento da autoria, mormente se considerando haver sido a criança encaminhada à perícia no mês seguinte à ocorrência dos fatos

Segundo orientação desta Casa, não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial (AgRg no HC n. 847.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) - (AgRg no HC n. 914.206/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/8/2024).
Assim, como as instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos e das provas, afirmaram que a materialidade e autoria do crime são incontestes, diante dos elementos produzidos, para acolher a pretensão absolutória seria necessário incursionar verticalmente no conjunto probatório, providência de todo incompatível com a célere e estreita via de habeas corpus [...]. 

Nessas circunstância, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Se não bastasse, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente